Tribunal: TJES
Processo: 5025773-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025773-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JANICE DE OLIVEIRA LUNA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025773-85.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDA: JANICE DE OLIVEIRA LUNA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento movida por
JANICE DE OLIVEIRA LUNA

contra o
BANCO BMG S.A
, na qual alega que contratou um empréstimo consignado junto a Ré, mas que foi feito, na verdade, um contrato de cartão consignado e que são feitos descontos em seu benefício previdenciário sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizadas. Além disso, a Requerida nunca recebeu cartão de crédito da Ré e nem utilizou. Requereu a nulidade da contratação, o cancelamento dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O BANCO BMG S.A. apresentou contestação (ID. 8027815), alegando, em síntese, a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória, pois o contrato foi assinado em maio de 2016 e a ação ajuizada em 21/08/2023. Suscita, ainda, a prejudicial de mérito de decadência, pois decorrido o prazo de 04 anos para anulação do negócio jurídico.

A sentença proferida (ID. 8027836) pelo juízo singular dispôs que:

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1
- Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, ADE n. 45589361, e condeno o Requerido BANCO BMG a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício pevidenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2
- Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG, dos proventos da parte JANICE DE OLIVEIRA LUNA - CPF: 045.637.547-30, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3
- Condeno o Requerido BANCO BMG a pagar à Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4
- Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 165,17 (cento e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) em 24/07/2018 e R$ 352,76 (trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) em 13/07/2020; bem como todos os valores utilizados pela parte Autora em cartão de crédito com a devida correção monetária a partir da compra, conforme constam as faturas anexadas com a contestação.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7560443). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a prescrição e a decadência da pretensão autoral. No mérito, alega a validade do negócio jurídico, a regularidade da contratação, a ausência de danos morais, materiais e impossibilidade de restituição em dobro. Questiona, ainda, o termo inicial dos juros moratórios e correção monetária da condenação por danos materiais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que a restituição ocorra na forma simples e que seja minorado o dano moral.

A requerida apresentou contrarrazões (ID. 7208558), objetivando a reforma da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico que o recorrente suscitou preliminares de prescrição e decadência. Entretanto, haja vista que o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio de descontos realizados mensalmente, não se configura a decadência. Assim, demonstrada a abusividade do contrato, a lesão se torna contínua.

Igualmente, não há que se falar em prescrição, posto que, considerando-se a continuidade dos descontos, aplica-se o prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC. Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Isto porque
, apesar de alegar que o contrato ocorreu de maneira devida, não acostou qualquer comprovação de que prestou as necessárias informações à autora acerca dos termos e condições específicas do contrato.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008, estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

No que tange aos danos morais, restaram configurados em decorrência da falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que não prestou as informações adequadas ao consumidor, submetendo o consumidor a uma modalidade contratual mais onerosa, de forma injustificada. Demonstra-se o dano, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto aos danos materiais e à forma de devolução dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o banco deliberadamente promoveu a contratação de modalidade diversa da pretendida pela consumidora, submetendo-a à onerosidade excessiva. Assim, impõe-se a manutenção da devolução em dobro, determinada corretamente pelo magistrado
a quo.

Por fim, questiona o recorrente acerca da incidência de correção monetária e juros moratórios quanto aos danos materiais, entendendo que os juros devem incidir a partir da citação.

Da simples leitura do dispositivo da sentença, extrai-se a seguinte determinação: “com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação”. Desta feita, não assiste razão ao recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)